Tribunal: TJES
Processo: 5009009-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009009-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: HENRY SCHNEIDER RUY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor de HENRY SCHNEIDER RUY, determinando à embargante que custeasse, em 48 horas, todos os procedimentos e materiais solicitados por sua cirurgiã-dentista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. A embargante alega omissão do colegiado quanto à inexistência de negativa de cobertura, possibilidade de utilização de material de menor custo, e necessidade de cumprimento contratual de apresentação de três orçamentos. Aduz, ainda, contradição em relação à imposição da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto aos argumentos da embargante; e (ii) verificar a necessidade de prequestionamento para futuras vias recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado examina de maneira adequada e completa os elementos do caso, abordando a negativa parcial de cobertura e a necessidade dos materiais indicados pelo médico assistente do embargado. Não há omissão, pois a decisão é clara ao concluir que a operadora de saúde não pode negar cobertura de materiais essenciais ao sucesso da cirurgia, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A contradição suscitada não é interna ao acórdão. A alegação de contradição entre o acórdão e os documentos dos autos ou normas legais configura "contradição externa", que não justifica a interposição de embargos de declaração.

5.

A intenção da embargante é, na verdade, a rediscussão do mérito já decidido, o que é inviável por meio de embargos de declaração. A ausência de vícios no julgado torna desnecessário o acolhimento das alegações para fins de prequestionamento.

6.

Quanto à aplicação de multa por caráter protelatório, a embargante não ultrapassou os limites processuais, razão pela qual o pedido de imposição da penalidade, formulado pelo embargado, deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa de maneira exauriente os argumentos e documentos apresentados pelas partes.

2.

A contradição alegável em embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se prestando o recurso para rediscutir a decisão ou apontar contradições com elementos externos.

3.

A multa do art. 1.026 do CPC/2015 não é aplicável quando os embargos de declaração são opostos dentro dos limites processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.484/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009009-62.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:
HENRY SCHNEIDER RUY

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto, mantendo, via de consequência, a decisão de primeiro grau que deferiu
a tutela de urgência formulada por
HENRY SCHNEIDER RUY
para determinar a requerida que
“[...]
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie todos os procedimentos e materiais solicitados pela cirurgiã dentista descritos no documento de ID nº 40673289, sob pena de multa

diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em suas razões (ID nº 10053171), a embargante sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa, uma vez que não teria se pronunciado sobre as alegações de que não teria ocorrido a negativa de cobertura de tratamento ao consumidor prescrito pelo médico assistente, mas sim a possibilidade de realizar o procedimento através da empresa Top Surgical que teria apresentado orçamento com uma diferença de R$ 249.244,60 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) do orçamento apresentado pelo embargado.

Alega, ainda, que o v. acordão não teria se atentado para a necessidade de cumprimento do contrato realizado entre as partes onde se determina a necessidade de apresentação de, no mínimo, três marcas de produtos de fabricantes diferentes.

Aduz, por fim, a presença de vício de contradição, uma vez que, segundo a embargante, o presente agravo de instrumento consistia em demonstrar que o tratamento pode ser realizado, com a utilização de mesmo material, a custo bem inferior ao apresentado pelo embargado, razão pela qual não se poderia cogitar a hipótese de descumprimento e, consequentemente, de multa.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 10188552),
pugna pelo desprovimento do recurso e o reconhecimento do seu caráter protelatório.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no recurso interposto pela parte embargante, oportunidade em que se chegou a conclusão no sentido de que teria ocorrido a negativa parcial da segunda parte da autorização do ato cirúrgico que precisa se submeter o embargado, o que seria ilegal segundo a jurisprudência do STJ. Senão vejamos:

“Infere-se, também, que, segundo a profissional médica que acompanha o paciente, diante da complexidade do caso concreto, a cirurgia necessitaria de ser realizada em duas partes, oportunidade em que a operadora de plano de saúde autorizou a primeira, consistente na preparação da mandíbula e reconstrução parcial do lábio superior (osteoplastia + enxerto ósseo) com uso de material especial, cobrindo todas as despesas necessárias para a realização da referida cirurgia.

Contudo, segundo restou demonstrado, ao pleitear a segunda parte da autorização do ato cirúrgico, que consiste na reconstrução parcial da mandíbula, com enxerto ósseo, necessidade de internação hospitalar, e demais materiais ligados ao ato cirúrgico, houve a negativa parcial da recorrente.

Como se sabe, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, inciso VII, prevê a possibilidade de exclusão contratual de cobertura relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios,
desde que os mesmos não sejam ligados ao ato cirúrgico.

Na mesma linha, a jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que
“A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde
não
podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios
indispensáveis ao sucesso da cirurgia
”
(AgInt no AREsp n. 2.089.484/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

[...]

No caso em exame,
prima facie
, entendo que os materiais que foram solicitados para o caso do recorrido não se amolda às hipóteses de exclusão legalmente previstas.

O laudo médico acostado no ID nº 4067397 é incisivo quanto a real necessidade dos materiais que foram negados pela recorrente [...]

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a diferença de preço entre os materiais solicitados pela médica e aqueles ofertados pelo plano de saúde, por si só, não pode ser utilizada pela recorrente como fundamento para negar ao consumidor a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente.

[...]

Prosseguindo, denoto que a negativa da ora agravante de cobertura de parte da cirurgia e dos materiais solicitados pela médica assistente, se pauta em parecer de Junta Médica, que afirma ter formado com base em Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS nº 424.

Importa consignar, quanto ao ponto, que a controvérsia sobre a regularidade desta e a prevalência da palavra do médico assistente do autor, ou do médico desempatador integrante da referida Junta, é questão atinente ao mérito da ação principal, o que, a meu sentir, será objeto de cognição exauriente pelo magistrado de primeiro grau, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do conjunto probatório existente”.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

Por outro lado, como se sabe
, a
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é

aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela embargante.

Ora, se o laudo médico confeccionado pelo médico que acompanha o embargado realça a necessidade dos materiais para o sucesso da cirurgia foram negados pela embargante, ao contrário do que tenta sustentar, não há porque mencionar a contradição se a multa diária foi fixada exatamente em tempo e modo para que ocorra o cumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida.

Portanto, a meu sentir, a
tese aventada não se amolda a contradição interna, na qual, segundo diversos precedentes do C. STJ, seria aquela, por exemplo, entre a fundamentação adotada no voto condutor e a sua conclusão, de modo que, a meu sentir, a ora recorrente pretende, na verdade, rediscutir o resultado que lhes foi desfavorável.

Em outros termos, a
toda evidência, o intuito da parte embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Outrossim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, q
uanto ao pedido do embargado de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.